Tribunal: TJSP
Processo: 0071399-12.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Apelação. Roubo majorado tentado e receptação. Insurgência defensiva. Alegada falta de provas. Não ocorrência. Roubo praticado por três acusados, tendo dois deles confessado amplamente em solo policial. Em juízo, alteram parcialmente a versão dos fatos, buscando inocentar o terceiro indivíduo. Contudo, apresentam incongruências em suas narrativas. Tentativa de roubo a uma residência, sendo o

Ementa:
Apelação. Roubo majorado tentado e receptação. Insurgência defensiva. Alegada falta de provas. Não ocorrência. Roubo praticado por três acusados, tendo dois deles confessado amplamente em solo policial. Em juízo, alteram parcialmente a versão dos fatos, buscando inocentar o terceiro indivíduo. Contudo, apresentam incongruências em suas narrativas. Tentativa de roubo a uma residência, sendo o ofendido, idoso, agredido fisicamente. Após a vítima gritar por socorro, os roubadores empreendem fuga em um veículo produto de outro roubo, sendo detidos nas proximidades. Condenação mantida.

Penas corretamente dosadas. Pena-base do roubo fixada no mínimo legal. Pena-base da receptação fixada acima do mínimo em virtude do elevado valor do automóvel receptado. Reconhecida a reincidência apenas em relação a Cristiano. Redução intermediária pela tentativa. Regime fechado mantido em virtude da agressão a pessoa idosa. Gravidade concreta configurada. Apelos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0071399-12.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CRISTIANO DA SILVEIRA PENHA, RAFAEL LUCENA DA SILVA e CARLOS
HENRIQUE PEREIRA DA SIÇVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos apelos defensivos, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença atacada.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0071399-12.2018.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação criminal no 0071399-12.2018.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelantes: Cristiano da Silveira Penha, Rafael Lucena da Silva
e Carlos Henrique Pereira
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 23.185
Apelação. Roubo majorado tentado e receptação. Insurgência
defensiva. Alegada falta de provas. Não ocorrência. Roubo
praticado por três acusados, tendo dois deles confessado
amplamente em solo policial. Em juízo, alteram parcialmente a
versão dos fatos, buscando inocentar o terceiro indivíduo.
Contudo, apresentam incongruências em suas narrativas.
Tentativa de roubo a uma residência, sendo o ofendido, idoso,
agredido fisicamente. Após a vítima gritar por socorro, os
roubadores empreendem fuga em um veículo produto de outro
roubo, sendo detidos nas proximidades. Condenação mantida.
Penas corretamente dosadas. Pena-base do roubo fixada no
mínimo legal. Pena-base da receptação fixada acima do
mínimo em virtude do elevado valor do automóvel receptado.
Reconhecida a reincidência apenas em relação a Cristiano.
Redução intermediária pela tentativa. Regime fechado mantido
em virtude da agressão a pessoa idosa. Gravidade concreta
configurada. Apelos improvidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0071399-12.2018.8.26.0050 -Voto no
3
Pela sentença de fls. 409/418, proferida em
18/12/2018 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Augusto Antonini, da 28a
Vara Criminal da Comarca da Capital, RAFAEL LUCENA DA SILVA
e CARLOS HENRIQUE PEREIRA foram condenados às penas de 2
anos e 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 6 dias-multa, dando-os como incursos no art. 157, §
2o, inciso II, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal; e CRISTIANO
DA SILVEIRA PENHA foi condenado às penas de 4 anos, 10
meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 24 dias-multa, como incurso no art. 157, § 2o, inciso
II, c.c. art. 14, II, e art. 180, caput, todos do Código Penal.
Irresignada, a defensoria de CRISTIANO
maneja recurso de apelação alegando. No mérito, alega fragilidade
probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena imposta e
a fixação de regime mais brando (fls. 430/440).
A defesa de CARLOS e RAFAEL também
interpôs recurso de apelação alegando ser o conjunto probatório
insuficiente para a condenação. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para o delito de furto tentado, a redução da pena e
a fixação de regime inicial diverso do fechado (fls. 515/522).
O Ministério Público se bateu pelo acerto do
decisum (fls. 467/486 e 528/540) e a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo improvimento do apelo defensivo (fls. 549/562).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0071399-12.2018.8.26.0050 -Voto no
4
É o relatório.
Segundo
consta
da
denúncia,
em
02/08/2018, por volta de 13h40min, os três apelantes deliberaram
subtrair bens móveis existentes no interior da residência da vítima.
Para tanto, CARLOS e RAFAEL se deslocaram até o local, valendo-
se do automóvel pertencente à genitora deste último, qual seja, um
veículo Fiat/Palio. CRISTIANO, por sua vez, dirigiu-se ao imóvel em
um veículo produto de roubo uma caminhonete Chevrolet/S10,
pertencente à seguradora Porto Seguro.
CARLOS e RAFAEL ingressaram no imóvel
pertencente ao ofendido, enquanto CRISTIANO permaneceu ao
lado de fora para dar apoio aos comparsas.
Embora imaginassem estar a residência
vazia, ao adentrarem na casa, depararam-se com o ofendido José
Ernani, descansando na sala. Ao notarem a presença do morador,
um dos assaltantes lhe desferiu um soco e anunciou o assalto. Ato
contínuo, um dos roubadores se dirigiu ao andar superior do imóvel,
rendendo a funcionária doméstica.
José Ernani, então, logrou empurrar o
assaltante e correr para a via pública, gritando por ajuda, sendo
ouvido por vizinhos. Em virtude da reação do ofendido, CARLOS e
RAFAEL empreenderam fuga, ingressando na caminhonete
conduzida por CRISTIANO. A polícia militar foi acionada e, em
diligências pelas proximidades, logrou deter os três apelantes.
Apurou-se, ainda, que o veículo conduzido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0071399-12.2018.8.26.0050 -Voto no
5
por CRISTIANO era produto de roubo praticado na cidade de
Piracicaba.
Interrogado em solo policial, CARLOS
confessou
amplamente
a
prática
delitiva,
confirmando
ter
perpetrado o crime em companhia de RAFAEL e CRISTIANO.
Porém, disse não ter ciência quanto à origem ilícita da
caminhonete. Acrescentou ter escolhido a casa do ofendido através
da internet, utilizando o sistema Google.
Sob o crivo do contraditório, CARLOS
alterou parcialmente a versão apresentada em sede inquisitorial,
tentando eximir CRISTIANO de qualquer responsabilidade. Passou
a dizer que o crime foi cometido em coautoria com RAFAEL e José
Roberto, não tendo sido, este último, preso em flagrante.
Em solo policial, RAFAEL também admitiu
sua participação no crime, dizendo tê-lo praticado por necessitar de
dinheiro para custear a gravidez de sua esposa. No momento dos
fatos estava sob efeito de droga, tendo feito uso de cocaína. Antes
de ser apresentado na delegacia de polícia, foi agredido por
policiais da ROCAM.
Em juízo, RAFAEL também tentou inocentar
CRISTIANO, afirmando ter praticado o delito apenas em companhia
de RAFAEL. Disse ter a pretensão de subtrair algo “fácil de levar”
(sic), não tendo a intenção de machucar o ofendido.
Aqui
cabe
destacar
uma
importante
incongruência entre as versões apresentadas por CARLOS e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0071399-12.2018.8.26.0050 -Voto no
6
RAFAEL. Embora ambos tenham tentado inocentar CRISTIANO,
imputando a coautoria a pessoa de nome José Roberto, ao fazê-lo,
CARLOS afirmou que José Roberto tinha pleno conhecimento da
prática delitiva. Por outro lado, RAFAEL disse que José Roberto
desconhecia a intenção de ambos em praticar o crime.
CRISTIANO, na delegacia, valeu-se de seu
direito constitucional ao silêncio. Apenas afirmou ter sido agredido
por policiais da ROCAM.
Em audiência, CRISTIANO negou os fatos a
ele imputados. Disse estar caminhando pela via pública, ocasião na
qual foi abordado por policiais militares da ROCAM, os quais, ao
tomarem conhecimento de seus antecedentes criminais, passaram
a agredi-lo com joelhadas e o jogaram ao chão, bem como lhe
atribuíram a autoria do roubo ora em análise. Disse desconhecer os
demais apelantes, os quais viu pela primeira vez na delegacia.
As
versões
defensivas,
contudo,
não
merecem prosperar, sendo contraditórias entre si.
O ofendido, José Ernani, disse contar 61
anos de idade, sendo aposentado. Na data dos fatos estava em sua
sala, ocasião na qual foi surpreendido por dois indivíduos, os quais
o agrediram com um soco e colocaram uma chave de fenda em seu
pescoço, anunciando o assalto. Em seguida, questionaram se havia
mais alguém no imóvel, respondendo estar sua empregada
doméstica no andar superior, tendo para lá se dirigido um dos
acusados. Estando sozinho com um dos roubadores, o depoente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0071399-12.2018.8.26.0050 -Voto no
7
empurrou, correndo para a garagem e, em seguida, para a rua,
tendo, então, gritado por socorro. Neste momento, ambos os
roubadores fugiram do imóvel e ingressaram em uma caminhonete
S10 que já se encontrava nas proximidades.
O policial Lidionor relatou ter sido acionado
via COPOM para atender ocorrência de roubo, sendo informado
sobre uma caminhonete em fuga. Logo em seguida, observou o
veículo Chevrolet/S10 transitando em alta velocidade, sendo
emitido sinal de parada, o qual não foi respeitado, porém, após
breve perseguição, a caminhonete foi impossibilitada de continuar o
trajeto em virtude de outro automóvel parado em meio à via pública,
tendo todos os ocupantes empreendido fuga a pé. CRISTIANO foi
detido rapidamente, próximo à caminhonete, enquanto RAFAEL e
CARLOS lograram ingressar em uma residência antes de serem
presos em flagrante, com os quais foi apreendida uma chave de
fenda.
A
testemunha
Cícero
confirmou
integralmente a versão apresentada por seu colega de farda.
Do conjunto probatório coligido, entendo não
haver dúvidas quanto à responsabilidade criminal dos apelantes.
Conforme se verifica, em solo policial
RAFAEL e CARLOS confessaram amplamente o delito, inclusive a
participação de CRISTIANO. Em juízo, alteraram parcialmente a
versão dos fatos, passando a atribuir responsabilidade ao suposto
José Roberto, sobre o qual houve divergências entre os acusados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0071399-12.2018.8.26.0050 -Voto no
8
Resta nítido, portanto, a intenção de RAFAEL e CARLOS em
inocentar CRISTIANO, contudo, por tratar-se de versão fantasiosa,
apresentaram contradições em seus interrogatórios.
Por
outro
lado,
os
milicianos
foram
uníssonos ao afirmar ter sido CRISTIANO detido logo após
desembarcar da caminhonete S10, que era por ele conduzida,
sendo evidente sua participação no crime.
Desta feita, há de ser mantida a condenação
de todos em relação ao crime de roubo tentado.
Em relação à receptação, os documentos
acostados aos autos confirmaram ser a caminhonete fruto de roubo
praticado na cidade de Piracicaba, estando com a placa adulterada,
tratando-se de um veículo “dublê”. Assim, há de ser mantida a
condenação de CRISTIANO pela receptação de tal bem.
Passo à dosimetria das penas.
Na primeira fase, as penas de CARLOS e
RAFAEL foram postas no mínimo legal, em 4 anos de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda fase, embora presentes as
atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea,
estando a básica no mínimo legal, não poderá ser reduzida, nos
termos da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Em seguida, presente a causa de aumento
do concurso de agentes, as penas são elevadas em 1/3,
alcançando 5 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0071399-12.2018.8.26.0050 -Voto no
9
multa.
Por fim, reconhecida a forma tentada da
infração, considerando o iter criminis percorrido, as penas foram
corretamente reduzidas em metade, tornando-se definitivas em 2
anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 6 dias-multa.
Em relação a CRISTIANO, a pena-base do
delito de roubo também foi posta no mínimo legal. Quanto à
receptação, em virtude do elevado valor do automóvel, a básica foi
fixada acima do mínimo, em 1 ano e 6 meses de reclusão.
Na segunda fase, é reconhecida a agravante
da reincidência, ostentando condenação anterior por outro crime de
roubo, sendo as penas acrescidas de 1/6, alcançando 4 anos e 8
meses para o roubo e 1 ano e 8 meses para a receptação.
Em seguida, a reprimenda do roubo foi
elevada em 1/3 pelo concurso de agentes e reduzida em metade
pela tentativa.
Em
virtude
do
concurso
material
de
infrações, as penas de CRISTIANO tornam-se definitivas em 4
anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de 24 dias-
multa.
No mais, o regime inicial fechado deve ser
mantido para todos os apelantes, posto ter sido o crime praticado
contra pessoa idosa, sendo fisicamente agredido pelos roubadores,
o que denota a gravidade concreta da infração.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0071399-12.2018.8.26.0050 -Voto no
10
provimento aos apelos defensivos, mantendo-se, na íntegra, a
r. sentença atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator